Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DORES E SANGRAMENTO PÓS-PARTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. O caráter objetivo da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público não isenta o autor da demanda de provar que o dano moral alegado decorreu da falha na prestação dos serviços médico-hospitalares apontada na petição inicial, consoante a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil.
II. Se a prova pericial, realizada com rigor técnico, é conclusiva no sentido de que a retenção de fragmentos placentários que provocou as dores e o sangramento na paciente depois do parto não proveio de erro médico, deve ser mantida a sentença que afastou a responsabilidade civil do Distrito Federal.
III. Apelação conhecida e desprovida.